Tribunal: STF
Processo: ARE 1037746
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-01
Data de publicação: 2017-08-01

Ementa:
Agravo regimental em agravo em recurso extraordinário. 2. Alegação de violação ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, da Constituição da República), à competência do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII) e ao princípio do juiz natural (art. 5º, LIII), ante a não aplicação da Lei 12.971/14, a qual demandaria a desclassificação do fato para homicídio culposo na direção de veículo automotor. Questão apreciada de forma unipessoal no HC 131.861, referente a este processo. A Lei 12.971/14 não altera a aplicação do dolo eventual em crimes praticados na direção de veículos automotores, não se tratando, portanto, de novatio legis in mellius. O critério de distinção entre os tipos penais do homicídio (art. 121 do CP) e do homicídio de trânsito (art. 302 do CTB) segue sendo o dolo e a culpa. Mesmo que assim não fosse, não haveria ofensa direta à Constituição Federal. A questão envolve a interpretação sobre a aplicabilidade da lei nova ao caso concreto. Não se negou aplicação à lei reputada incidente e mais benéfica. 3. Alegação de que a nomeação de perito particular ad hoc viola os arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal. A decisão recorrida considerou justificada a produção da prova. Eventual contrariedade a direito não decorreria de ofensa à Constituição Federal, mas a regras processuais penais. 4. Alegação de transgressão aos arts. 129 e 144, § 1º, I, e § 4º, e 93, IX, da CF, por violação ao princípio do promotor natural. O recorrente era, na época das investigações, Deputado Estadual. Aduziu que, por ter prerrogativa de foro, o Procurador-Geral de Justiça não poderia ter delegado a promotor o acompanhamento das investigações. A Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Paraná permite ao Procurador-Geral de Justiça “delegar a membro do Ministério Público suas atribuições”. Nem sequer a prerrogativa de foro dos Deputados Estaduais decorre da Constituição Federal – art. 96, III. Eventual contrariedade a direito não representará ofensa direta à Constituição Federal. 5. Alegado desrespeito ao art. 5º, LVI, ante a negativa de desentranhamento das peças processuais que faziam menção às provas reputadas ilícitas rechaçado no julgamento do RHC 137.368, anteriormente impetrado pela defesa: “A denúncia, a pronúncia, o acórdão e as demais peças judiciais não são provas do crime, pelo que, em princípio, estão fora da regra de exclusão das provas obtidas por meios ilícitos – art. 5º, LVI, da CF. A legislação, ao tratar das provas ilícitas e derivadas, tampouco determina a exclusão de peças processuais que a elas façam referência – art. 157 do CPP. Não se pode impedir que os jurados tenham conhecimento da própria realização da prova ilícita e dos debates processuais que levaram a sua exclusão. As limitações ao debate em plenário são pontuais e especificadas nos arts. 478 e 479 do CPP, com redação dada pela Lei 11.689/08. A exclusão de prova ilícita não é contemplada nas normas de restrição ao debate”. Eventual contrariedade a direito não decorreria diretamente da vedação de utilização de provas obtidas por meios ilícitos (art. 5º, LVI, da CF). 6. Negado provimento ao agravo regimental.